Tribunal: TJDFT
Processo: 0714259-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-14
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA. SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA. ALEGAÇÃO DE SITUAÇÃO DEGRADANTE. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos, de 28 de novembro de 2018, diz respeito ao específico caso do Complexo Penitenciário de Curado, na qual foi determinada a contagem em dobro dos dias de prisão. Contudo, no citado caso, foi constatado o recolhimento dos internos em condições desumanas e degradantes não apenas em virtude da superlotação carcerária, mas também em razão das precárias condições de atendimento à saúde; de problemas relacionados à segurança no interior do Complexo, que resultam no ingresso de armamento no estabelecimento prisional e em incidentes violentos; do déficit de pessoal; da precariedade das estruturas físicas para o alojamento dos presos, entre outros fatores encontrados no sistema penitenciário local.
2. Tendo em vista que a Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 28 de novembro de 2018 analisou a situação concreta do Complexo Penitenciário de Curado, já que a situação prisional geral não era matéria submetida a sua jurisdição, bem como considerando que, na espécie, não foram apontados elementos concretos que indiquem que o cumprimento da pena pelo agravante se dá em condições desumanas e degradantes, mostra-se correta a decisão que indeferiu o pedido formulado pela Defesa pelo cômputo em dobro da pena cumprida pelo sentenciado.
3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que indeferiu o pedido de cômputo em dobro da pena cumprida pelo sentenciado.